Tribunal: TJMMG
Processo: 0002841-17.2018.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0002841-17.2018.9.13.0001 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 29/02/2024 Publicação: 08/03/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – CONCESSÃO DE INDULTO AOS SENTENCIADOS – MANUTENÇÃO DE EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA FUNDADA NA PENA APLICADA – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RELAÇÃO ÀS PENAS APLICADAS INFERIORES A 1 (UM) ANO – DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CRIMES, CONSIDERANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Norberto Romulo Russo e Domingos Sávio de Mendonça e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento aos recursos de apelação. RELATÓRIO Versa o presente sobre recursos de apelação criminal interpostos pelos advogados, doutor Domingos Sávio de Mendonça e doutor Norberto Romulo Russo, ambos patrocinando as suas próprias defesas, em face da decisão condenatória proferida pelo egrégio Conselho Especial de Justiça (CEJ) atuante na Primeira Auditoria Militar estadual (1ª AJME). Consta dos autos que, em data de 12 de agosto de 2019, o Ministério Público denunciou os militares 3º Sgt PM Márcio Antônio Bahia, como incurso no art. 257, II (invasão de propriedade), Tenente Coronel PM QOR Domingos Sávio de Mendonça, como incurso nos arts. 257, II (invasão de propriedade), 164 (oposição à ordem de sentinela), 155 (incitamento) e 166 (publicação ou crítica indevida), conjugados com os arts. 53 e 79, todos do Código Penal Militar (CPM), e Tenente Coronel PM QOR Norberto Rômulo Russo pela prática dos delitos dos arts. 257, II (invasão de propriedade), 155 (incitamento) e 166 (publicação ou crítica indevida), conjugados com os arts. 53 e 79, todos também do CPM (Evento 6 – DENUNCIA2). Narra a denúncia: I – Da invasão de propriedade (art. 257, inciso II, do CPM): TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 No início da tarde do dia 06 de junho de 2018, no Palácio da Liberdade, localizado na Praça da Liberdade, nesta capital, os denunciados 3º Sgt. PM Marco Antônio Bahia Silva, Ten Cel PM QOR Domingos Sávio de Mendonça e Ten Cel QOR Norberto Rômulo Russo, agindo em concursos de agentes, invadiram mediante concurso de outros militares, edifício sob administração militar. Apurou-se que, naquela data, manifestantes de diferentes segmentos da área de Segurança Pública de Minas Gerais invadiram e ocuparam as dependências do Palácio da Liberdade, local sujeito à administração militar e considerado área de segurança militar, nos termos do Decreto Estadual n. 46.983/16. Consta dos autos que, após a ruptura da fechadura do portão de acesso ao Palácio da Liberdade pelo Sgt. QPR Hamilton Cézar Ribeiro e consequente abertura do portão, os militares responsáveis pelo serviço de guarda deste local, inclusive, o Comandante do Batalhão de Policiamento de Guardas deslocaram-se ao portão principal do Palácio, denominado Sentinela – Posto 1.1, com o escopo de reforçarem a sua segurança, passando a manter o portão fechado com as suas próprias mãos, em razão do dano causado. Neste Ínterim, os manifestantes iniciaram a aglomeração na parte externa do portão principal e utilizaram-se de força física para empurrar e balançar o portão, com o escopo de forçar a sua entrada no Palácio. A partir de então, os militares do Batalhão de Policiamento de Guarda não mais aguentaram segurar o portão. Aproveitando-se deste cenário e, após convocação das lideranças da manifestação, os denunciados, também em companhia do 3° Sgt. QPR Antônio Carlos Rodrigues da Silva, o qual figurou como investigado neste inquérito e já fora beneficiado pelo instituto da transação penal, conforme ata de audiência de fls. 311, ingressaram sem autorização nas áreas da escadaria, jardim e parte frontal do Palácio da Liberdade. Il – Da oposição à ordem de sentinela (art. 164 do CPM): No início da tarde do dia 06 de junho de 2018, no Palácio da Liberdade, localizado na Praça da Liberdade, nesta capital, o denunciado Ten Cel PM QOR Domingos Sávio de Mendonça opôs-se às ordens da sentinela. Apurou-se que, mesmo diante das repetidas ordens proferidas pelos militares escalados no reforço do policiamento de sentinela, especialmente por parte do Ten Cel PM Alexandre Ribeiro de Morais, as quais foram direcionadas diretamente ao Ten Cel PM QOR Domingos Sávio de Mendonça no sentido de que este oficial parasse de empurrar o portão e não ingressasse no Palácio, ele continuou a ação de forçar o portão, invadindo as dependências do Palácio (vídeos de números 09 e 18 de fls. 178). Ill – Do Incitamento (art. 155 do CPM): No início da tarde do dia 06 de junho de 2018, no Palácio da Liberdade, localizado na Praça da Liberdade, nesta capital, os denunciados Ten Cel PM QOR Domingos Sávio de Mendonça e Ten Cel QOR Norberto Rômulo Russo em concurso de agentes, incitaram à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar. Segundo o apurado, naquela ocasião, o Ten Cel PM QOR Domingos Sávio de Mendonça, o qual desempenhava a função de líder daquele movimento, juntamente com o Ten Cel QOR Norberto Rômulo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Russo, incitavam os demais manifestantes a invadirem as dependências do Palácio. No local, foram produzidos áudios nos quais as lideranças incitavam outros militares do Estado a dirigirem-se ao Palácio da Liberdade para lá ocuparem seu espaço, conforme se constata da leitura realizada a partir da degravação da fala do Ten Cel QOR Norberto Romulo Russo a seguir transcrita: "Pessoal! Noticia aí que até a imprensa nacional tá vindo pra cá. Então o movimento já está com uma visibilidade boa, tem espaço a vontade os companheiros podem entrar, não tem (inaudível) nós vamos ficar aqui até o governador conversar com a gente" (memória 042.2.2/18- fls. 62). A memória n. 040.2.2/2018 de fls. 32/41 apresenta a mídia DVD com o áudio e degravação das falas do Ten Cel QOR Domingos Sávio de Mendonça no qual este denunciado incita os manifestantes a entrarem no interior da Palácio da Liberdade e a colocarem fogo em ônibus, conforme se observa do trecho a seguir transcrito: "Senhoras e senhores boa tarde! Em homenagem ao compromisso nós fizemos lá no grupo de whatsapp nós não vamos ficar fazendo diagnóstico e nem nada aqui não. nós já temos é que partir pra fazer alguma coisa, nós não viemos aqui passear não então nós queremos aqui das lideranças e votar as estratégias. Eu tô querendo que nós colocamos fogo no ônibus em protesto e a minha proposta, sapeca fogo no Ônibus Luizinho (inaudível) mas quem decide é o senhor "(fls. 40) A memória n. 042.2.2/2018 de fls. 53/63 apresenta a mídia DVD com o áudio e degravação das falas do Ten Cel QOR Domingos Sávio de Mendonça no qual este denunciado novamente incita os manifestantes a entrarem no interior da Palácio da Liberdade, conforme se constata do seguinte trecho: "[...] E queria concitar a todos os senhores para entra dentro do Palácio não é hora da gente ficar dividido isso enfraquece o nosso movimento nos tamos que estar todos dentro do Palácio (..)" (fls. 62). A memória n. 043.2.2/2018 de fls. 64/73 apresenta a mídia DVD com o áudio e degravação das falas do Ten Cel QOR Domingos Sávio de Mendonça no qual este denunciado incita os manifestantes a resistirem a um possível confronto com a tropa de policiamento e de choque - a qual havia chegado e permanecido no interior do Palácio naquela ocasião: “[...] Se tiver que morrer alguém, que seja oficial dessa vez, praça não, inaudível se quiser derramar sangue só vim pra cima da tropa (...)” (fls. 72). A memória n. 047.2.2/2018 de fls. 94/103 apresenta a mídia DVD com o áudio e degravação das falas do Ten Cel QOR Domingos Sávio de Mendonça no qual este denunciado incita os manifestantes e realizarem novas manifestações, conforme se observa do seguinte trecho: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 "[...] hoje entramo no palácio com as nossas próprias pernas está na hora de sairmos do palácio pelas nossas próprias pernas e proclamar novas manifestações, aí as outras manifestações tem que ser surpresa (.) o encerramento desse ato de hoje que foi vitorioso e preparar novos protestos(..)" (fls. 102) A memória n. 056.2.2/2018 de fls. 114/122 apresenta a mídia DVD com o áudio e degravação das falas do Ten Cel QOR Domingos Sávio de Mendonça no qual este denunciado incita os manifestantes a encaminharem mensagens por meio de whatsapp aos demais, conclamando a todos a irem ao Palácio da Liberdade e reforçarem sua ocupação, conforme se observa do trecho a seguir transcrito: "O gente, já vai chegando (fala não compreendida) passa mensagem pra todo mundo no whatsapp, pra todo mundo ir pro palácio, vamos chama quem não tá aqui, passa mensagem e pede é hora de todo mundo vir pra cá vamos reforçar o palácio é nosso [...]" (s. 122) IV – Da publicação ou crítica Indevida (art. 166 do CPM): No início da tarde do dia 06 de junho de 2018, no Palácio da Liberdade, localizado na Praça da Liberdade, nesta capital, os denunciados Ten Cel PM QOR Domingos Sávio de Mendonça e Ten Cel QOR Norberto Romulo Russo, em concurso de agentes, criticaram publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do governo. Consta dos autos que, durante a manifestação referida, havia um carro de som através do qual as lideranças de classe utilizavam-se deste meio de comunicação para tecer críticas ao Governador do Estado ao Comandante-Geral da Polícia militar de Minas Gerais. A memória n. 041.2.2/2018 de fls.45/52 apresenta a mídia DVD com o áudio e degravação das falas do Ten Cel QOR Norberto Rômulo Russo no qual este denunciado crítica publicamente o Comando da Corporação – Comandante-Geral – bem como os comandos de Batalhões, conforme se observa do trecho a seguir transcrito: "[...] Mas infelizmente através do medo nos quartéis, através de portarias de inquérito sindicâncias de processos administrativos principalmente através de transferência sem motivação tem calado a tropa nos quartéis (..)" (fls. 50) O arquivo de áudio constante da mídia DVD-R acostada as fls. 32/41 dos autos contém falas do Ten Cel PM QOR Domingos Sávio de Mendonça quais este denunciado crítica publicamente ato de seu superior, Cel Frederico Amaral, o qual, no dia anterior, impedira manifestação no interior das dependências do 5° BPM, Unidade da qual é Comandante, bem como, tece críticas ao Cel Ailton Cirilo, conforme se denota do trecho a seguir descrito: "[...] Eu gostaria de pedir uma vaia ao Coronel Frederico Amaral, do 5° Batalhão, pela trairagem com a nossa classe. Outra coisa, só mais uma vaia ao Coronel Ailton Cirilo que traiu os oficiais da Polícia Militar em troca de duas promoções, uma vaia pra ele (...)” (fls. 257) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Assim agindo, o denunciado 3° Sgt. PM Marco Antônio Bahia encontra-se incurso no art. 257, II (invasão de propriedade), o denunciado Ten Cel PM QOR Domingos Sávio de Mendonça encontra-se incurso arts. 257, II (invasão de propriedade), 164 (oposição à ordem de sentinela), 155 (incitamento) e 166 (publicação ou crítica indevida), conjugados com arts. 53 e 79, todos do Código Penal Militar, e o denunciado Cel QOR Norberto Rômulo Russo encontra-se incurso nos arts. 257, II (invasão de propriedade), 155 (incitamento) e 166 (publicação ou crítica Indevida), conjugados com os arts. 53 e 79, todos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Publico requer sejam estes citados para interrogatório e defesa que quiserem produzir, ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, serem condenados nas sanções que Ihe couberem. [...] A denúncia foi recebida em 3 de setembro de 2019 (Evento 6 – RECE_DENUN8 e retificação de um dos parágrafos do despacho de recebimento no Evento 13 – DESP1). Em audiência de instrução realizada em 30 de agosto de 2021, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, Cel PM QOR Alexandre Ribeiro de Morais, Ten Cel PM Wanderson Garcia Costa Neves, Cap PM Leandro Augusto de Albuquerque Alves e Cb PM Daniel Campos Viana (Evento 66 – ATA1). Em decisão de Evento 105-DEC1, o meritíssimo juiz de direito titular da 1ª AJME declarou extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 125, inciso VII, combinado com o art. 123, inciso IV, todos do CPM, em relação ao delito de invasão de propriedade, previsto no art. 257, §1º, inciso II, do CPM, atribuído aos réus. Determinou o arquivamento dos autos em relação ao primeiro denunciado, 3º Sgt PM Marco Antônio Bahia (trânsito em julgado certificado no Evento 138 – CERT1). Em audiência de instrução realizada em 27 de janeiro de 2022, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas defesas, o Conselheiro do Tribunal de Contas de Minas Gerais, Sr. Durval Ângelo, o Cel PM QOR Vinícius Rodrigues de Oliveira, o Ten Cel PM QOR Ronaldo Salgado e 2º o Ten PM QOR William da Silva Peçanha. Apesar de estarem presentes no ato, o deputado estadual/MG Sgt PM QPR Washington Fernando Rodrigues e o 3° SGT PM Erlei Gonçalves Amaral foram dispensadas em razão da desistência pelas respectivas defesas que as arrolaram (Evento 140 – ATA1). O acusado Ten Cel PM QOR Norberto Rômulo Russo foi interrogado em 25 de abril de 2022 (Evento 162 – ATA1). O acusado Cel PM QOR Domingos Sávio de Mendonça foi interrogado em 12 de julho de 2022 (Evento 206 – ATA1). Em sessão de julgamento, o egrégio CEJ decidiu, por unanimidade de votos, condenar o Ten Cel PM QOR Domingos Sávio de Mendonça pela prática dos delitos capitulados nos artigos 164, 155 e 166, todos do CPM, impondo-lhe, respectivamente, as penas seguintes: 06 (seis) meses de detenção, 02 (dois) anos de reclusão e 02 (dois) meses de detenção. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Quanto ao Ten Cel PM QOR Norberto Rômulo Russo, decidiu o referido Conselho, por unanimidade de votos, pela condenação pela prática dos delitos capitulados nos artigos 155 e 166 do CPM, impondo-lhe, respectivamente, as penas de 02 (dois) anos de reclusão e 02 (dois) meses de detenção. O CEJ não concedeu aos réus o benefício da suspensão condicional da pena, em razão de expressa vedação legal contida no artigo 88, inciso II, alínea "a", do CPM (ata de sessão de julgamento acostada no Evento 278). A respeitável sentença acostada no Evento 293 foi lida em sessão realizada em 11 de novembro de 2022 (Evento 315). Os sentenciados recorreram, sendo o Ten Cel PM QOR Norberto Rômulo Russo no Evento 307 e Ten Cel PM QOR Domingos Sávio de Mendonça no Evento 309. Antes de apresentar as razões recursais, a defesa do recorrente Ten Cel PM Norberto Rômulo Russo apresentou o requerimento acostado no Evento 318 – REQ1 –, sob alegação de ocorrência de vícios processuais e ausência de apreciação de preliminares alegadas pelas partes. A defesa do recorrente Ten Cel PM QOR Domingos Sávio de Mendonça apresentou suas razões recursais (Evento 322 – APELAÇÃO 1). Já no Evento 323, o recorrente Ten Cel PM Domingos Sávio de Mendonça requereu a concessão do Indulto natalino, sem prejuízo do recurso de apelação acostado no Evento 322. O ilustre representante do Ministério Público não se opôs à concessão do indulto (Evento 330). O meritíssimo juiz de direito da 1ª AJME concedeu ao sentenciado Ten Cel PM QOR Domingos Sávio Mendonça o indulto natalino, com fulcro no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 e declarou extinta a sua punibilidade, nos termos do art. 123, II, do CPM (Evento 333). O recorrente Ten Cel PM Norberto Rômulo Russo requereu a concessão do indulto natalino, sem prejuízo do recurso de apelação acostado no Evento 340. O ilustre representante do Ministério Público não se opôs à concessão do indulto (Evento 347). O meritíssimo juiz de direito da 1ª AJME concedeu ao sentenciado Ten Cel PM QOR Norberto Rômulo Russo o indulto natalino, com fulcro no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 e declarou extinta a sua punibilidade, nos termos do art. 123, II, do CPM (Evento 349). O Ten Cel PM QOR Norberto Rômulo Russo interpôs recurso em sentido estrito, para que o recurso de apelação fosse conhecido (Evento 364). Processado o referido recurso, a colenda Segunda Câmara decidiu por dar provimento ao recurso em sentido estrito e determinou a regular tramitação dos recursos de apelação interpostos pelos sentenciados (Evento 381). Com a determinação de processamento das apelações criminais, tem-se que o sentenciado Ten Cel PM QOR Domingos Sávio Mendonça reforçou as suas razões recursais, arguindo, preliminarmente, a violação dos princípios da dignidade humana [art. 1º, inciso III, da Constituição da República (CR)] e da isonomia (art. 5º, “caput”, da CR), para promover a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 invalidação da sentença penal condenatória; e, no mérito, caso mantida a condenação, para que fosse determinada a perda de seu posto (Evento 322 – DOC2). Já a defesa do sentenciado Ten Cel PM QOR Norberto Rômulo Russo apresentou suas razões recursais no Evento 403. Requereu o provimento do recurso, para declarar-se a sua absolvição, com fundamento no artigo 439, letras “b”, “c” ou “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). E, senão assim, requereu o reconhecimento da ocorrência de error in judicando e error in procedendo na análise das provas dos autos, sobretudo a ocorrência do cerceamento da defesa em razão das negativas, sem motivação, dos requerimentos do sentenciado; ou, ainda, em razão de posicionamento pessoal do juiz auditor, ao citar fatos anteriores e abstratos para julgar o presente caso, fundando-se em conjecturas e afastando-se do caso concreto. Requereu, ainda, a nulidade do julgamento, em virtude de um vício do julgamento dos juízes militares, que, ao seguirem o voto do juiz auditor, decidiram pela condenação do recorrente por um delito que sequer foi denunciado. E, por fim, com o reconhecimento da nulidade suscitada, requereu o arquivamento dos autos, em razão da prevalência dos efeitos do indulto concedido. Em suas contrarrazões recursais (Evento 409 – CONTRAZ1), o Ministério Público requereu o não acolhimento da preliminar arguida pela defesa do sentenciado Domingos Sávio de Mendonça, considerando que ele apresentou argumentos vagos, que remontam a fatos pretéritos aos apurados nesta ação penal, com o fito de alegar que existe uma suposta perseguição contra ele. Aduziu que não foi apresentado por este recorrente qualquer argumento concreto de que tenha ocorrido qualquer imparcialidade ou afronta à lei na apuração e no julgamento dos fatos objeto destes autos. Sustentou que a alegada suspeição de um dos integrantes do CEJ, Cel PM Frederico Geraldo Ferreira, sequer foi arguida pelo apelante em momento oportuno, estando, pois, preclusa. Aduziu, também, que a instauração do inquérito policial militar e da ação penal foram baseados em indícios probatórios robustos, os quais foram devidamente submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Afirmou que não há nulidade do inquérito ou do processo, razão pela qual a preliminar suscitada por este apelante não merece ser conhecida. No mérito, afirmou que os apelantes desempenhavam função de líderes do movimento, incitaram os demais manifestantes a invadir as dependências do Palácio. Disse que, no local, foram produzidos áudios nos quais os apelantes incitavam outros militares do Estado a ocuparem o Palácio da Liberdade. E, além disso, sustentou que os apelantes, durante a manifestação, utilizaram um carro de som por meio do qual criticaram publicamente atos do governador do Estado e do comandante do 5º BPM. Sustentou também não restar dúvida de que o apelante Domingos Sávio de Mendonça cometeu o crime de oposição de ordem de sentinela, conforme declarações do Ten Cel PM Alexandre Ribeiro de Morais, na época comandante do Batalhão de Polícia de Guardas, o qual confirmou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 que deu ordens diretas aos manifestantes para não invadir o local (Evento 66, vídeo5), sendo devidamente comprovado que o referido apelante se encontrava entre os manifestantes que forçaram o portão. Em relação à alegação do apelante Norberto Rômulo Russo de que foi condenado por crime pelo qual não foi denunciado, verifica-se, nas próprias alegações do apelante, que houve um equívoco durante a audiência de julgamento, percebido ainda na ocasião, sendo que, na sentença, constou apenas a condenação referente aos crimes pelos quais ele foi denunciado. Alegou que o fato de os apelantes serem militares da reserva não os desobriga de respeitar a hierarquia e a disciplina, como preceitos das instituições militares. Nesse aspecto, afirmou que, ao contrário, a posição de oficiais superiores, atribuída aos apelantes em razão de maior experiência, impõe a eles maior responsabilidade quanto ao respeito às instituições militares e, em decorrência, é maior o desvalor das ações por eles praticadas. Ao final, requereu que o recurso não seja provido e que seja mantida a condenação dos apelantes. A douta e culta procuradora de justiça atuante neste Tribunal, doutora Elba Rondino, em parecer juntado no Evento 40 – PARECER1– TJM, assim se manifestou: Pois bem, como se sabe, são pressupostos gerais de admissibilidade de qualquer recurso as previsão legal, legitimidade, tempestividade e o interesse. Muito embora se trate de recursos tempestivos e devidamente processados, não se encontra presente o interesse por parte dos apelantes, o que torna a forma recursal imprópria e as partes ilegítimas. Isso porque as decisões que concederam o indulto a ambos e, em consequência, extinguiram as punibilidades foram proferidas em 03/01/ 2023 e 06/01/2023 (eventos 333 e 349), ou seja, posteriormente à prolação da sentença em 25/10/2022 (evento 293), o que significa que os apelos defensivos perderam os seus objetos ante a superveniência de decisões com força de definitivas e efeitos absolutórios, das quais não foi interposto qualquer outro recurso (evento 361). Deste modo, reconhecendo-se o interesse em recorrer como decorrente da sucumbência, que, no caso concreto, inexistiu diante do decreto de extinção da punibilidade com efeito absolutório, ficou ausente um dos pressupostos recursais, motivo pelo qual, preliminarmente, o Ministério Público opina pelo não conhecimento das apelações da defesa. Se, contudo, ultrapassada a preliminar, considerando o integral enfrentamento da matéria de mérito pela representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica as contrarrazões ministeriais (evento 409), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP nº 57, de 05/07/2017, e opina pelos desprovimentos dos apelos defensivos (eventos 307, 309, 320 e 403). É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo os recursos de apelação, porque estão presentes os pressupostos e os requisitos de sua admissibilidade. A douta procuradora de justiça atuante nesta Corte castrense suscita, preliminarmente, a ausência de interesse de agir dos apelantes, aduzindo que as decisões que concederam o indulto a ambos e, em consequência, extinguiram a punibilidade foram proferidas em 03/01/2023 e 06/01/2023 (Eventos 333 e 349), ou seja, posteriormente à prolação da sentença em 25/10/2022 (Evento 293), o que significa que os apelos defensivos perderam os seus objetos ante a superveniência de decisões com força de definitivas e efeitos absolutórios, das quais não foi interposto qualquer outro recurso (Evento 361). No meu modesto entendimento, não vislumbro razão ao argumento do Ministério Público. Conforme se vê no acórdão acostado no Evento 15 – ACOR1 – TJM, o apelante Norberto Rômulo Russo interpôs recurso em sentido estrito em razão de o juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) ter julgado prejudicado o recurso de apelação interposto por ele, levando em consideração a extinção de punibilidade em razão da concessão de indulto. Em apreciação desse recurso, a Segunda Câmara decidiu pelo provimento ao recurso em sentido estrito, levando em consideração o fato de o indulto extinguir somente os efeitos primários da condenação e não atingir os efeitos secundários, penais e extrapenais; e que o próprio decreto presidencial que concedeu o indulto (Decreto n. 11.302/2022) previu que a possibilidade de concessão do indulto natalino ao sentenciado ainda que não tenha o transitado em julgado o decreto condenatório para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior (art. 9º, inciso I, do citado decreto). Desta feita, os apelantes possuem interesse em agir, considerando a prevalência de efeitos secundários da sentença, a exemplo da reincidência. Com essas considerações, rejeito a preliminar suscitada pela eminente procuradora de justiça. Posto isso, agora, suscito, de ofício, a existência de uma prejudicial de mérito, haja vista alguns dos crimes pelos quais os militares foram condenados se encontrarem prescritos tendo como base as penas efetivamente aplicadas a eles. O apelante Ten Cel PM QPR Domingos Sávio de Mendonça foi condenado, pela prática dos delitos previstos nos arts. 164 (oposição à ordem de sentinela), 155 (incitamento) e 166 (publicação ou crítica indevida do Código Penal Militar), às penas definitivas de 6 (seis) meses de detenção, 2 (dois) anos de reclusão e de 2 (dois) meses de detenção, respectivamente. Já o apelante Ten Cel PM QPR Noberto Rômulo Russo foi condenado, pela prática dos delitos previstos nos arts. 155 (incitamento) e 166 (publicação ou crítica indevida do CPM), às penas definitivas de 2 (dois) anos de reclusão e de 2 (dois) meses de detenção, respectivamente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Com a condenação, a prescrição da pretensão punitiva passou a ser regulada pela pena imposta a eles, sendo verificada em 2 (dois) anos para os delitos de crítica indevida e oposição à sentinela, conforme previa o art. 125, VII, do CPM à época da prática do delito. Tem-se que a denúncia em desfavor dos militares ora apelantes foi recebida em 3 de setembro de 2019 (Evento 6 – RECE_DENUN8). A sessão de julgamento foi realizada em 13 de outubro de 2022 (Evento 278 – ATA1). Nesse ponto, para os nobres julgadores que consideram como marco interruptivo a leitura de sentença, esclareço que esta ocorreu em 11 de novembro de 2022 (Evento 315). Percebe-se que entre os marcos interruptivos da prescrição de recebimento de denúncia (3/9/2019) e do proferimento da sentença penal condenatória (sessão de julgamento do dia 13/10/2022 ou mesmo a leitura da sentença em 11/11/2022) transcorreram mais de 3 (três) anos. Com efeito, houve o transcurso de tempo suficiente para se realizar a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma então prevista no art. 125, VII, do CPM, qual seja, o de 2 (dois) anos. Entendo ser inevitável o reconhecimento da incidência da prescrição da pretensão punitiva em relação aos delitos de oposição à ordem de sentinela (art. 164 do CPM) e de publicação ou crítica indevida (art. 166 do CPM) quanto ao sentenciado Ten Cel PM QPR Domingos Sávio de Mendonça e do crime de publicação ou crítica indevida (art. 166 do CPM) quanto ao Ten Cel PM QPR Norberto Rômulo Russo, motivos pelos quais declaro, de ofício, extinta a punibilidade dos apelantes na forma prevista no art. 123, IV, combinado com o arts. 125, VIII, e 133, todos do CPM. Saliente-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal impede os efeitos da reincidência, o que se mostra mais benéfico aos apelantes em comparação ao indulto natalino anteriormente concedido. Nesse sentido, destaco: "[...] Para saber se a extinção da punibilidade do crime anterior afasta a reincidência, dois fatores devem ser analisados: o momento em que ocorreu a causa extintiva da punibilidade e a espécie de causa de extinção da punibilidade. Se a causa de extinção da punibilidade ocorreu antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, o crime anterior não subsiste para fins de reincidência. Essa conclusão é evidente, até mesmo porque, nesse caso, não existe condenação definitiva. É o que se dá, por exemplo, com a prescrição da pretensão punitiva. Por outro lado, se a extinção da punibilidade efetivou-se após o trânsito em julgado da condenação, a sentença penal continua apta a caracterizar a reincidência, tal como ocorre na prescrição da pretensão executória. Essa regra, entretanto, comporta duas exceções: anistia e abolitio criminis. Nesses casos, desfaz-se a própria condenação, pois são veiculadas por meio de lei, que torna atípico o fato até então incriminado (abolitio criminis) ou exclui determinados fatos do raio de incidência do Direito Penal (anistia). O próprio fato praticado pelo agente deixa de ser penalmente ilícito, não se podendo, por corolário, falar-se em reincidência." (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014. p. 327-328). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 O colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no mesmo sentido da doutrina, a saber: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AFASTAMENTO. NECESSIDADE. REINCIDÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. REGIME DIVERSO DO FECHADO. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. EXISTÊNCIA. 1. Não há como majorar a pena do agravante, alegando prejuízo da vítima, se não há indicação desse prejuízo. No caso dos autos, o próprio Juiz diz expressamente, na sentença, que o valor do prejuízo causado à vítima ainda está sendo discutido na esfera cível. 2. Não se pode considerar maus antecedentes certidão juntada aos autos no nome de outra pessoa. 3. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva extingue tanto os efeitos primários como secundários da condenação, a qual não pode ser considerada como reincidência tampouco como maus antecedentes (AgRg no Ag no REsp n. 1.864.887/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/8/2020). 4.Ordem concedida de ofício, para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais que majoraram a pena-base e da reincidência e fixar a pena do paciente, ora agravante, em 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 15 dias-multa. (AgRg no HC n. 696.566/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.) No que concerne ao delito de incitamento (art. 155 do CPM), no meu modesto entendimento, a sentença penal condenatória deverá prevalecer e, em virtude da ausência de recurso do Ministério Público, deverá ser mantido o indulto então concedido aos sentenciados, conforme passo a expor. Consoante restou provado nos autos, os apelantes usaram de sua condição de militar para incitar os outros manifestantes a praticarem a desobediência e a indisciplina, tendo-se registrado em degravação de áudios divulgados no dia 6 de junho de 2018. Vejamos: O Ten Cel PM QOR Norberto Rômulo Russo divulgou, por áudio via aplicativo WhatsApp, a seguinte mensagem: Pessoal! Notícia aí que até a imprensa nacional tá vindo pra cá. Então o movimento já está com uma visibilidade boa, tem espaço a vontade os companheiros podem entrar, não tem (inaudível) nós vamos ficar aqui até o governador conversar com a gente (evento 1, PEÇAS IPM3, páginas 90/91) Já o apelante Ten Cel PM QOR Domingos Sávio de Mendonça convocou os militares que se manifestavam sobre questões salariais a invadirem o Palácio da Liberdade, nos termos seguintes: o que nós tamos pedindo é simplesmente nosso direito e queria concitar a todos os senhores para entrar pra dentro do Palácio não é TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 hora, não é hora da gente ficar dividido, isso enfraquece o nosso movimento nos temos que estar todos dentro do Palácio e vamos ficar firme até esse governo negociar nossos direitos, essa falta de (inaudível) então nós queremos é uma negociação (evento 1, PEÇAS IPM3, página 90) Sobre o delito de incitamento (art. 155, CPM), Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger lecionam1 que: • Consumação: seguindo a mesma linha do que postulamos, o delito se consuma, como no delito anterior, com a concordância do receptor (militar) da mensagem que caracteriza o incitamento, a instigação para a prática de atitudes de indisciplina, desobediência ou crime militar. Da mesma forma, não é necessário que o militar pratique qualquer conduta, pois mera aceitação já perturba a disciplina e consuma o presente delito. A prática de conduta afim por parte daquele que foi instigado é mero exaurimento. Para Célio Lobão, advirta-se, a consumação do delito é alcançada quando a mensagem chega ao conhecimento do incitado, independentemente de sua reação, seja da aprovação ou reprovação56. 56 LOBÃO, Célio. Direito penal militar. Brasília: Brasília Jurídica, 2004, p. 368. Os apelantes incitaram aos demais militares manifestantes a praticarem crimes e transgressões disciplinares militares, realizando o tipo penal conforme prova já demonstrada. Mantida a sentença penal condenatória, tem-se a necessidade de manutenção do indulto já concedido, considerando que não houve insurgência do Ministério Público a esse respeito. Por todo acima exposto, nego provimento aos recursos de apelação, mantendo, na íntegra, o decreto condenatório em relação ao delito de incitamento (art. 155 do CPM), mantendo, também, a extinção da punibilidade dos apelantes em relação a tal crime, com fundamento na concessão do indulto natalino pelo juízo “a quo” em favor do Ten Cel PM QOR Domingos Sávio Mendonça (Evento 333 – DEC1) e do Ten Cel PM QOR Noberto Rômulo Russo (Evento 349 – DEC1), nos termos do art. 123, II, do CPM, de cuja decisão o Ministério Público não recorreu. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto do eminente desembargador relator. 1 Neves, Cícero Robson Coimbra. Manual de direito penal militar/Cícero Robson Coimbra Neves, Marcelllo Streifinger – 3ª ed – São Paulo: Saraiva, 2013. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de fevereiro de 2024. Desembargador Jadir Silva Relator